Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRIBUTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando há subsunção dos fatos apresentados à legislação aplicável.
3. A isenção tributária confere àqueles que preenchem os requisitos legais uma exceção ao recolhimento do imposto, pois exclui a etapa do lançamento tributário, impedindo o surgimento do próprio crédito, cujo recolhimento seria revertido em prol da coletividade.
4. A fruição do direito à exclusão (ainda que temporária) do crédito tributário por meio da isenção exige a cumulação de dois requisitos legais: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das moléstias previstas em lei, comprovando-a de maneira idônea.
5. A inexistência de cardiopatia grave certificada por perícia judicial impede a concessão de isenção de imposto de renda, por ausência de previsão legal (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV).
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.